Tribunal: TJDFT
Processo: 0718164-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADA. INEXATIDÃO MATERIAL VERIFICADA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. ART. 494 DO CPC. EFEITO INTEGRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante em face do acórdão de ID 70607106, que deu parcial provimento ao recurso inominado por si interposto, a fim de reformar a sentença de ID 69550274 para “para anular a Cédula de Crédito Bancário n. 0107608239, com a restituição da quantia de R$ 8.176,76 (oito mil, cento e setenta e seis reais e setenta e seis centavos), em proveito do banco recorrido, sem a incidência de quaisquer encargos”.
3. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência do vício de obscuridade. Isso porque, segundo defende, o acórdão recorrido não teria esclarecido “a forma exata de restituição do valor referido, especialmente considerando que a quantia de R$ 8.176,76 corresponde integralmente ao montante originalmente contratado, no entanto, parte desse valor já foi descontada mensalmente da conta da Recorrente pelo banco ao longo do período em que o contrato permaneceu indevidamente ativo”.
4. Contrarrazões ao ID 71427602.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece do vício apontado, de modo a alterar o resultado do julgamento deste órgão colegiado.
IV. Razões de decidir
6. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
7. A obscuridade se dá quando a sentença se encontra ininteligível ou apresenta trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refere a elementos não pertinentes à demanda, o que não se configura no presente feito.
8. Por outro lado, o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que: “Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo”.
9. Nesse contexto, razão assiste à embargante, uma vez que se mostra cabível fixar as balizas para que a embargante promova a restituição do empréstimo creditado em sua conta corrente, porquanto, segundo alega, estão sendo debitadas as parcelas mensais referente ao empréstimo objeto da lide, de modo que a determinação de restituição integral, sem que se realize eventual compensação, poderia caracterizar eventual enriquecimento ilícito do embargado (artigo 884 do Código Civil).
10. Com isso, tendo em vista o efeito integrativo dos embargos, o item n. 15 da ementa passa a vigorar com a seguinte redação: “15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para anular a Cédula de Crédito Bancário n. 0107608239, com a restituição da quantia de R$ 8.176,76 (oito mil, cento e setenta e seis reais e setenta e seis centavos), em proveito do banco recorrido, sem a incidência de quaisquer encargos, devendo as partes, em fase de cumprimento de sentença, apresentar os valores já debitados em conta corrente para que se realize a devida compensação quanto ao exato valor a ser devolvido ao banco recorrido”.
11. Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões, este não comporta acolhimento, uma vez que o mero exercício da faculdade de interposição de recurso não configura qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.
V. Dispositivo
12. Embargos conhecidos e rejeitados. Retificado, de ofício, o item n. 15 da ementa.
13. Esta decisão passa a integrar o acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 48 da Lei n. 9.099/95.
Art. 494, inciso I, do CPC.
Artigo 884 do Código Civil.